Tribunal: TJSP
Processo: 1000497-95.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação – Exibição de documentos – Contrato bancário de empréstimo e conta-corrente, extratos bancários e evolução do débito - Documentos que embasam a dívida atribuída ao autor – Exibição em juízo pelo réu junto com a contestação – Ausência de interesse de agir superveniente – Outros documentos, como comprovantes de pagamento, que podem ser obtidos diretamente pelo autor - Verbas de

Ementa:
Apelação – Exibição de documentos – Contrato bancário de empréstimo e conta-corrente, extratos bancários e evolução do débito - Documentos que embasam a dívida atribuída ao autor – Exibição em juízo pelo réu junto com a contestação – Ausência de interesse de agir superveniente – Outros documentos, como comprovantes de pagamento, que podem ser obtidos diretamente pelo autor - Verbas de sucumbência – Recusa extrajudicial – Princípio da causalidade – Réu que apresentou os documentos pretendidos pelo requerente somente após sua citação em Juízo – Imposição dos ônus sucumbenciais ao apelado – Verba honorária arbitrada em favor do patrono do autor - Recurso provido em parte – Sentença parcialmente reformada.